Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N. 5.174/13. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação coletiva, que julgou improcedente o pedido da inicial para que fosse declarado o direito dos substituídos, que trabalharam 40 horas semanais, objetivando receber a diferença salarial que não foi paga com base na hora trabalhada após a redução de carga horária estabelecida na Lei no 5.174/13. 1.1. Recurso aviado pelo autor a fim de que o pedido da inicial fosse julgado improcedente. 1.2. Contrarrazões do réu na qual suscita: a) a preliminar de não adesão/interesse ao juízo 110% digital; e b) a prejudicial de prescrição.
2. Preliminar de não adesão/interesse ao juízo 100% digital rejeitada. 2.1. Sobre o tema, é cediço que a petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto. 2.2. Especificamente sobre a questão processual dos presentes autos, a parte autora optou pela tramitação no rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta 29/21. 2.3. Dessa forma, a ação prosseguirá dessa maneira.
3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3.1. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 3.2. O autor alega que vantagem salarial pretendida nos autos deveria ter sido implementada em outubro de 2015 e a presente ação foi proposta em maio 2022. 3.3. Dessa forma, não se pode falar em convalidação de ato administrativo pelo decurso de prazo decadencial ou prescricional, tendo em vista que não houve escoamento de prazo superior a 5 anos.
4. A rigor, o art. 7o da Lei Distrital no 3.320/04 fixou em 30 horas semanais a jornada de trabalho dos Técnicos em Saúde e o art. 8o, por sua vez, permitiu à Administração oferecer aos integrantes da carreira opção pela jornada de 40 horas semanais, mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. 4.1. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.174/13 alterou a jornada de trabalho da carreira. 4.2. O apelante sustenta, em suma, que a Administração não implementou a nova jornada com a adequação da remuneração. 4.3. Na verdade, a remuneração de quem faz a carga horária de 40 horas semanais é paga segundo o valor definido na Lei Distrital no 5.008/12 para os servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, conforme pronuncia o art. 8o da Lei Distrital 3.320/04, preservando, assim, a proporcionalidade de vencimentos. 4.4. Os valores remuneratórios definidos na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/12 fixam o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo qualquer disparidade ou quebra de isonomia para as diversas jornadas. 4.5. Deve-se ressaltar que art. 37, XIII, da CF veda a equiparação salarial no serviço público: "é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 4.6. No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 4.7. Nesse sentido é o precedente desta Corte: “ (.....) 3. A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/2013 não importou redução dos vencimentos auferidos pelos servidores abrangidos pela aludida norma, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (07058541520178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 06/11/2017).
5. Nota-se que a Lei no 5.174/13 em nenhum momento dispôs sobre a proporcionalidade de vencimentos daqueles servidores que laboram 20 horas semanais e daqueles que possuem carga horária de 40 horas. 5.1. No caso, o DF esclareceu que os valores recebidos pelos servidores em abril de 2022 não são resultado da discrepância alegada e sim da implementação de reajuste salarial devido às carreiras do funcionalismo público. 5.2. Assim, qualquer equiparação dos vencimentos para aumentar proporcionalmente a remuneração da autora/apelante sob o fundamento da isonomia, ofenderia diretamente o disposto na Súmula Vinculante 37, o que não é possível.
6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação desprovida.